Tribunal: STF
Processo: ARE 1581939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO A SUBTENENTE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. Caso em exame



    Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, policiais militares, que pleiteavam a inclusão no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A Administração Pública indeferiu a inclusão sob a justificativa de que os recorrentes respondem a processos criminais.



    II. Questão em discussão



    A questão em discussão consiste em saber se a existência de processo criminal em desfavor dos recorrentes constitui fundamento legítimo para a exclusão do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Subtenente da Polícia Militar, nos termos da legislação vigente.



    III. Razões de decidir



    Nos termos do art. 77 da Lei Estadual nº 6.513/1995, a promoção na hierarquia da Polícia Militar do Maranhão exige o cumprimento de requisitos objetivos previstos na legislação. O Decreto Estadual nº 19.833/2003, em seu art. 48, exige, entre outros requisitos, que o militar "não esteja denunciado em processo crime".



    No caso concreto, os apelantes foram excluídos do Quadro de Acesso em razão da existência de processos criminais em andamento, circunstância que, nos termos da legislação aplicável, impede a promoção.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a legalidade do critério de exclusão de militares denunciados em processos criminais do Quadro de Acesso, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    Não comprovada a existência de direito líquido e certo dos apelantes à promoção, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.



    IV. Dispositivo e tese



    Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Subtenente da Polícia Militar do Maranhão de militares denunciados em processos criminais, em observância à legislação vigente. 2. A exigência de ausência de processo criminal para fins de promoção na carreira militar não viola o princípio da presunção de inocência."



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.513/1995, art. 77 e 78; Decreto Estadual nº 19.833/2003, arts. 13, 45, 47.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 781655 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2018; STJ, AgInt no RMS 49.315/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/09/2017.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, III, 5º, LVII, 6º, caput, 39, X, XI, XII, XV, 42, 142, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente